Tribunal: TJDFT
Processo: 0700394-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
CIVIL, PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL DE NÃO DEMOLIÇÃO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. OBSERVADO. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO/AUTORIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. LEGÍTIMO PODER DE POLÍCIA. EXERCIDO PELA ADMINISTRAÇÃO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE TERRAS. INCRA 7. CEILÂNDIA/BRAZLANDIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da concessão de tutela de urgência incidental de não demolição que julgou improcedente os pedidos autorais. 1.1. Nesta via recursal, os apelantes destacam que são legítimos possuidores dos imóveis situados na Reserva do INCRA, no qual tem construída as suas moradias. Aduzem que, no ano de 2022, todos os habitantes de INCRA, gleba G, em sua maioria, foram surpreendidos com a presença de agentes do DF LEGAL, conduzindo tratores, carregadeiras e caçambas, com fins de demolição de casas da região por determinação não informada, como se ali fosse provocado uma invasão ou venda irregulares de propriedade do GDF.
2. Da região do INCRA 7. Esta região é classificada no Plano Diretor de Ordenamento Territorial como como Macrozona Rural – Zona Rural de Uso Controlado III, em que é proibido o parcelamento das glebas rurais em lotes de dimensão inferior ao permitido em zoneamento ambiental da Área de Proteção Ambiental do rio Descoberto. 2.1. O PDOT do Distrito Federal, expõe que sendo a área particular ou não, a região de zona rural não permite o parcelamento menor que 5 hectares. 2.2. De acordo com Plano de Manejo da APA do Descoberto, também são expressamente proibidos no local a implantação de loteamento urbano e o exercício de atividades que alterem e descaracterizem a paisagem rural.
3. No caso dos autos, a área da lide foi edificada sem prévia emissão de licença em área rural sujeita a restrições e condicionantes impostas por sua alta sensibilidade ambiental e pela necessidade de proteção dos mananciais destinados à captação de água para abastecimento público. Cuida-se, portanto, de ocupação irregular, largamente conhecida nesta unidade federativa. 3.1. A título de exemplo, conforme se extrai do sítio eletrônico (https://www.dflegal.df.gov.br), vê-se que, só no ano de 2022 foram realizadas 790 desobstruções de ocupações irregulares em diversas regiões nesta Capital, incluindo o INCRA 7.
4. Jurisprudência: “(...) 3. Evidenciada que a construção é irregular, é legítimo o exercício poder de polícia inerente à Administração Pública, bem sua autoexecutoriedade dos atos praticados no exercício dessa atribuição institucional. 4. Não havendo ilegalidade na determinação de demolição da obra executada em desacordo com as formalidades legais, a improcedência do pedido é medida que se impõe. (...)” (07080733020198070018, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 16/12/2020.)”.
5. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor da causa.
6. Apelo improvido.